Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719759-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: DIOGO ALESSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLA ROBERTA OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Inadmitida a impetração, foi interposto agravo interno, a fim de que seja admitido o habeas corpus e concedida liminar (ID 59551909). Sustenta o agravante que a decisão impugnada é ilegal e contraria a jurisprudência majoritária e atual do e. STJ. A decisão agravada não admitiu habeas corpus, ao fundamento de que não há constrangimento ilegal à liberdade do agravante - condenado no regime semiaberto, por sentença transitada em julgado, que ordenou a imediata adequação da prisão cautelar ao regime fixado. Habeas corpus não seria o meio adequado para rever coisa julgada. Ocorre que, em que pese o habeas corpus, em regra, não se prestar a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, constatada flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal à liberdade do paciente ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, o remédio constitucional mostra-se viável para tutelar os direitos do acusado. Na hipótese, melhor examinando o writ, verifica-se que, no julgamento da ação penal, os jurados responderam negativamente ao primeiro quesito, afastando a materialidade do crime doloso contra a vida, o que encerrou a votação. O MM. Juiz Presidente, então, condenou o paciente pelo crime de disparo de arma de fogo (ID 59115825). Prevê o § 1o do art. 483 do CPP que a resposta negativa, de mais de três jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput do art. 483 do CPP encerra a votação e leva a absolvição do acusado. Daí que, afastada a materialidade e o nexo causal entre os disparos e as lesões na vítima, como consignou a sentença, a providência era a absolvição do paciente, e não a desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo. É que em momento algum foi imputado ao paciente o crime de disparo de arma de fogo, nem mesmo em concurso com o de homicídio tentado. Se a resposta ao quesito da materialidade tivesse sido afirmativa, a desclassificação e condenação por outro crime dependeria de quesitação aos jurados, como exige o § 4o do art. 483 do CPP. A defesa, em plenário, pugnou pela absolvição do paciente por falta de materialidade do delito e, subsidiariamente, pela absolvição por clemência ou a desclassificação do fato para o delito de disparo de arma de fogo. Ou seja, caso os jurados respondessem afirmativamente ao quesito da materialidade - ultrapassada a tese de absolvição -, deveria ser formulado quesito da desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo. A condenação, de ofício, pelo juiz presidente – quando os jurados negaram a materialidade do crime imputado ao paciente - e a falta do quesito de desclassificação, como exige o Código, além de evidenciar manifesta ilegalidade, importa em constrangimento ilegal ao réu que se submeteu a julgamento pelo juiz presidente sem que ao conselho de sentença tenha sido oportunizado exame de quesito desclassificatório. Presentes, assim, o fumus boni iuris e o periculum libertatis, deve ser relaxada a prisão do paciente até o julgamento do mérito do habeas corpus. Reconsidera-se a decisão de ID 59145648 e defere-se a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Retifique-se a Secretaria a classe processual, retomando a tramitação como habeas corpus. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES